Tribunal: TJES
Processo: 5007581-43.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007581-43.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODETE ANTONIA DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO. QUITAÇÃO ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES. CONDUTA ANTI CONCILIATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE FOI SURPREENDIDA COM A INSERÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO NO VALOR DE R$ 14.300,58 EM SUA CONTA PELA RÉ, SENDO GERADO DESCONTOS NO VALOR MENSAL DE R$ 330,00. NO DIA 24/05/2021 A REQUERENTE QUITOU O CONTRATO DE FORMA ANTECIPADA, DEVOLVENDO OS VALORES, TENDO SIDO DESCONTADOS DUAS PARCELAS. APÓS A RESOLUÇÃO JUNTO AO PROCON E SENDO FINDADO O CONTRATO FORAM INTERROMPIDOS OS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO, PORÉM SEM QUE HOUVESSE A RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS, INDO EM CONTRARIEDADE AO ACORDO FIRMADO. A SITUAÇÃO GEROU DESGASTE À PLEITEANTE, QUE POSSUI DIVERSOS PROBLEMAS DE SAÚDE E O CONSEQUENTE USO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) DANOS MORAIS EM VALOR A DECIDIDO PELO ENTENDIMENTO DO JUIZ E B) RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$ 660,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ À DEVOLUÇÃO DE R$660,00. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A RECORRIDA NÃO AFASTOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA ORA RECORRENTE. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA MERECENDO REFORMA TÃO SOMENTE QUANTO AOS DANOS MORAIS. SITUAÇÃO QUE FOI RESOLVIDA EXTRAJUDICIALMENTE E QUE NO ENTANTO A PARTE REQUERIDA NÃO ARCOU COM A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR OS VALORES. CONDUTA ANTICONCILIATÓRIA QUE DEVE SER RECHAÇADA.
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL E CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$2.000,00, CORRIGIDO NA FORMA DA SÚMULA 362 DO STJ, PELA TABELA PRÁTICA DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ACRESCIDO DE JUROS MORATÓRIOS NOS TERMOS DO ART. 406, DO CPC., A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO.
MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NO TOCANTE ÀS DEMAIS MATÉRIAS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)